Tribunal: TCU
Processo: 001.590/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2657/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 018.932/2022-3 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.590/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.